Tribunal: STF
Processo: ARE 1584605
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação ordinária. Adicional noturno. Agravo regimental que não ataca o fundamento da decisão agravada. Artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental diante da ausência de impugnação especifica de todos os fundamentos da decisão agravada.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. É ônus do recorrente impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada. 

    5. No caso, nas razões do agravo regimental, a parte recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada relativo à ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso.

    6. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.

    IV - Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.